Tribunal: TJDFT
Processo: 0758695-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. VINTE ANOS DE MAGISTÉRIO. REGÊNCIA DE CLASSE. REDUÇÃO. CARGA HORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes. A parte recorrente requer a redução de sua carga horária semanal em 20% (vinte por cento), uma vez que já conta com mais de vinte anos de magistério em regência de classe na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
3. O artigo 9o, §5o, da Lei Distrital no. 5.105/2013, permite ao servidor da carreira Magistério Público a redução da carga horária em sala de aula, em 20% (vinte por cento), após o vigésimo ano em regência de classe.
4. O artigo 15 da Portaria no. 259 de 15/10/2013 – SEE/DF destina-se a viabilizar a execução da Lei, regulamentando as condições a serem observadas, dentre elas a exigência de o professor aguardar, em regência de classe, pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência gerada pela redução de sua carga horária.
5. O conjunto probatório demonstra que a parte recorrente atuou fora da regência de classe entre os anos de 2000 a 2008, conforme declarações juntadas aos autos (ID 15397053), razão por que não faz jus à redução, pois não completou os 20 (vinte) anos previstos legalmente e, portanto, não faz jus à redução da carga horária em sala de aula.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.